Tribunal: TJMT
Processo: 1017790-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017790-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BAUMANN - CPF: 063.985.558-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – RECUSA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO, QUE NÃO OBSTA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Demonstrado que houve pedido administrativo para apresentações dos documentos referentes à relação jurídica existente entre as partes, e a recusa/inércia da parte ré na entrega, resta caracterizado o interesse de agir.

2. A juntada dos documentos com a contestação, não afasta a procedência do pedido inicial.

3. Por sua vez, no tocante à verba sucumbencial, perfilho o entendimento de que, nas ações de exibição de documento, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

4. Na hipótese, ainda que a ré/apelante não tenha oferecido resistência em fornecer os documentos pleiteados, apresentando-os com a contestação, certo é que houve pedido administrativo e o seu não atendimento, o que deu causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade.

5. Contudo, no caso, entendo que honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostram exorbitantes, tendo em vista que a ação
sub judice
não espelha grande complexidade, bem como não envolve quantia relativamente significativa, uma vez que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

6. Portanto, em cotejo ao caderno processual, fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra contida no § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TERRA SANTA AGRO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no.
1017790-93.2020.8.11.0002,
ajuizada por
ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP
., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o dever da requerida de exibir os documentos pleiteados pela autora. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 109558730 – fls. 299/304).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não houve requerimento administrativo, circunstância que, por si só, impedia o conhecimento da ação de exibição de documentos, por falta de interesse de agir.

Defende que, ainda que houvesse a pretensão externada pela apelada (acesso à documentação), não houve qualquer resistência por parte da ré/apelante. Tanto que, ao contestar a demanda, a apelante argumentou prontamente que a documentação estava desde sempre disponível à apelada, mas, de qualquer forma, prontificou-se a (re)exibi-la oportunamente.

Afirma que, ao julgar procedente a ação, o juízo silenciou a respeito da satisfação da documentação apresentada pela requerida na contestação, devendo ser reconhecido expressamente que a apelante já cumpriu toda a obrigação que lhe caberia, não se admitindo em seu desfavor qualquer penalização ou nova exigência relacionada aos pedidos iniciais.

Sustenta que, os honorários advocatícios foram fixados em montante equivalente a 500% (quinhentos por cento) do valor da causa, o que representa uma verdadeira ilegalidade, de maneira que devem ser minorados para 10% a 20% do valor da causa (ID 109558732 – fls. 306/321).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 109558738 – fls. 327/335)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Ao apresentar contrarrazões, a autora/apelada alega que a apelante não combateu especificamente os termos da r. sentença, mas, genericamente, apenas repetiu as mentiras e os pueris argumentos trazidos na contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, devidamente previsto nos artigos 932, II, e 1.010, II, ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante devolveu as questões anteriormente suscitadas, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução das peças processuais que trataram da matéria.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Massa Falida de Alcopan – Álcool do Pantanal Ltda em face de Terra Santa Agro S.A.

Relatou a requerente, em breve resumo, que no ano de 2014, celebrou um contrato de arrendamento rural com a requerida tendo por objeto o imóvel denominado “Fazenda 7 Placas” com vigência estipulada até o dia 31 de agosto de 2020.

Argumentou que, estando o contrato em vigência, e sendo necessária a averiguação da regular execução do pacto, solicitou documentos atinentes à prestação de contas pela requerida, mas o fornecimento dos mesmos lhe foi negada.

Pois bem.

Quanto às tais ações, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que para cabimento da ação cautelar de exibição de documentos deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando for o caso:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Logo, embora não se trate a hipótese de exibição de documentos bancários, por analogia, aplica-se, no que couber, o referido entendimento jurisprudencial.

Destaca-se que, no caso, a “Ata de Reunião” colacionada junto à inicial (ID 109560112 – fls. 30/33), demonstra que a autora/apelada havia solicitado administrativamente à ré/apelante todo o histórico documental e obrigacional relativo ao arrendamento da Fazenda 07 Placas, sendo que a Dra. Leila Rodrigues de Oliveira Barbosa, que atuava em favor da ora apelante, afirmou que responderia à solicitação, se colocando, inclusive, à disposição para eventuais requisições.

Ou seja, indubitavelmente, houve pedido administrativo para apresentações dos documentos referentes à relação jurídica existente entre as partes, o que afasta a alegada falta de interesse de agir, mormente quando a documentação solicitada diz respeito à relação contratual travada entre as partes, de modo que se trata de documento comum às partes, todavia, a autora/apelada não os possui.

Logo, tratando-se de documentos comuns, constitui direito subjetivo da autora/apelada que a requerida proceda à correspondente exibição.

Com efeito, a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

Aliás, importa salientar que os requisitos foram totalmente satisfeitos pela parte autora/apelada, que observou as delimitações da disposição legal (vigente à época do ajuizamento da ação) ao formular o seu requerimento, senão vejamos:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I -
a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa
;

II -
a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa
;

III -
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária
.

Por outro lado, extrai-se dos autos que o juízo deferiu o pedido liminar e determinou
“que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, a rigor do disposto no art. 398 do CPC, exiba toda a documentação solicitada pela parte requerente, sob as penalidades legais”
(ID 109560119 – fls. 69).

Salienta-se que, em sua inicial, a autora/apelada pugnou fosse apresentada,
“de forma pormenorizada, a documentação referente à:
1)Comprovantes de pagamento referentes a todo o período de arrendamento; 2)Parâmetros e cotação utilizados para os cálculos dos pagamentos realizados em juízo; 3)Comprovação da área efetivamente plantada; 4)Relação dos gastos realizados com acessões e benfeitorias úteis de forma individualizada; 5)Comprovantes da execução das benfeitorias úteis e necessárias elencadas no anexo II do contrato, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento; 6)Projetos de custeio, CPR’s e Penhores de safra porventura existentes, acompanhados com cópia dos respectivos registros e comprovantes de quitação
”
, sendo tais documentos exibidos pela ré/apelante junto à contestação.

Importa salientar que, em que pese a ré/apelante afirmar que a exibição já havia se dado nos autos da falência, nenhuma prova faz nesse sentido.

Nesse contexto, embora a ré/apelante tenha pugnado pelo reconhecimento da satisfação integral do pleito exibitório, uma vez que teria juntado os documentos com a contestação, tal circunstância não afasta a procedência do pedido inicial.

Por sua vez, no tocante à verba sucumbencial, perfilho o entendimento de que, nas ações de exibição de documento, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

Na hipótese, ainda que a ré/apelante não tenha oferecido resistência em fornecer os documentos pleiteados, apresentando-os com a contestação, certo é que houve pedido administrativo e o seu não atendimento, o que deu causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito, segue entendimento
a contrario sensu
:

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, tendo o requerido apresentado o documento em juízo, sem oferecer qualquer resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento,
e não restando comprovada a resistência à referida exibição na esfera administrativa, é injustificada a sua condenação no pagamento da sucumbência, visto que não deu causa à propositura da demanda
.
(TJMT, Ap, 63358/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/10/2014, Data da publicação no DJE 06/10/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - RECURSO AUTOR - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE EXIBIDOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Na ação cautelar de exibição de documentos, a apresentação pelo banco requerido da documentação solicitada, sem resistência ao pedido inicial,
somada à ausência de prova do pedido administrativo dos documentos pretendidos pela parte autora
, afasta a condenação do requerido ao pagamento dos ônus da sucumbência, em face da aplicação do princípio da causalidade.
(TJMT, Ap, 14767/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida,
diante da falta de pedido administrativo
e da apresentação dos documentos junto à contestação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
2013/0379200-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014).

Contudo, no caso, entendo que honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostram exorbitantes, tendo em vista que a ação
sub judice
não espelha grande complexidade, bem como não envolve quantia relativamente significativa, uma vez que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com efeito, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, em cotejo ao caderno processual, fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra contida no § 8o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para minorar os honorários advocatícios para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021